Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CRÉDITO. FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO. ATIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. Conquanto, nos termos do artigo 855 do Código de Processo Civil, seja perfeitamente possível a penhora de créditos do executado, sendo o devedor sociedade empresária, a penhora de créditos decorrentes da execução do seu objeto social tem o potencial de prejudicar o desenvolvimento de sua atividade, o que atrai o regramento previsto no artigo 866 do mesmo diploma legal.
3. Nos termos do artigo 854, § 3°, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado o ônus de demonstrar que a penhora realizada compromete seu faturamento de modo a tornar inviável o exercício da atividade empresarial, visto que o credor sequer tem acesso aos balanços e demais documentos financeiros do devedor.
4. Considerando-se que o crédito a ser penhorado decorre de contrato administrativo entabulado para pavimentação de obra pública, correta mostra-se a penhora de percentual do crédito obtido com referido contrato pela empresa, ora devedora, o que atende, em parte, aos interesses da exequente, sem colocar em risco a atividade econômica da executada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.